Tribunal: TJDFT
Processo: 0753241-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Gabinete do Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0753241-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO JANDER GARCIA MILITAO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama que decretou a prisão temporária do paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei no 7.960/89 e art. 2o, § 4o, da Lei 8072/90, conforme consta no inquérito policial no 697/2020 – 20a DP, ocorrência policial no 4278/2020. Em síntese, o impetrante insurge-se contra a decretação da prisão temporária, bem como contra a determinação de busca e apreensão domiciliar. Alega que a busca e apreensão é ilegal, por ter sido realizada em endereço diferente do indicado no mandado. Assevera que o prazo do inquérito policial se esvaiu e que a prisão temporária foi decretada fora do prazo processual previsto. Sustenta, ainda, a absoluta falta de fundamentação para a prisão temporária, alegando não haver fundadas razões de que o paciente seja suspeito do crime em questão e, também, não haver fundamentação suficiente e provas bastantes que possam satisfazer o que a Lei 7960/89 em seu artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”, requerem. Tece comentários acerca do decreto de prisão temporária estar acostado na incidência penal do caput do art. 121 do CPB, de modo que incabível a ordem de prisão. Argui que o paciente é o único responsável pela guarda e cuidados de sua única filha, a menor Iasmim, conforme processo de guarda no 0706158.22.2018.8.07.0004 e o único a assistir aos seus pais. Por fim, destaca que o depoimento prestado pelo irmão da suposta vítima não pode ser levado em consideração para efeito de prova, tendo em vista que ele perde sua condição de testemunha por ser parente da vítima. Requer, ao final, concessão de medida liminar, para revogar de plano a prisão temporária decretada, expedindo-se de imediato alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, o efetivo trancamento do inquérito, extinguindo-se a condição de suspeito, tendo em vista a ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, a decretação de prisão domiciliar, sob a alegação de ser o único responsável pela sua filha Iasmim. Requer, ainda, seja o material (02 celulares) desentranhado do inquérito policial, bem como seja o veículo apreendido ilegalmente, devolvido ao local de origem. Pleiteia, ainda, a nulidade da Ocorrência Policial e o efetivo trancamento do IP 697/2020, por ausência de mínima autoria do ora paciente. É o relatório, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar requerida. Convém registrar que a liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nessa linha, o paciente teve a prisão temporária decretada pela MM Juíza de Direito Substituta do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, processo no: 0709450-44.2020.8.07.0004, nos seguintes termos: “[...] 1. Quanto à prisão temporária Referente à prisão temporária requerida pelo Ministério Público, a Lei 7.960/89 estabelece, em seu artigo 1o e respectivos incisos[1], os requisitos necessários para a sua decretação. Nos termos da referida lei, a prisão temporária é medida cautelar cabível, "quando imprescindível para as investigações do inquérito policial", “quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade” e "quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes [...]" (artigo 1o, incisos I, II e III). Na doutrina e jurisprudência, prevalece o entendimento sobre a necessidade de estar presente uma das hipóteses previstas nos incisos I ou II e, ao mesmo tempo, tratar-se de um dos crimes descritos no inciso III. Da análise dos autos, verificam-se as fundadas razões de autoria e a materialidade da infração penal, em relação ao disposto no artigo 1o, inciso III, alínea ‘a’, da referida Lei. Com efeito, verifica-se a materialidade no ID. 76253473: portaria inaugural (pág. 2/5), ocorrência policial no 4.278/2020-0 (pág. 6/9), guia de recolhimento de cadáver (pág. 10/11), laudo de perícia necropapiloscópica no 1391/2020 (pág. 17/22), no ID. 76253473: termo de apreensão (pág. 52) e no ID. 76253474 – termos de declarações das testemunhas sigilosas (pág. 1/9) Quanto aos indícios de autoria, ressoa dos depoimentos colhidos na fase investigativa e da representação da Autoridade Policial que TIAGO e JEAN FRANK estariam envolvidos no homicídio perpetrado em desfavor de ELEANDRO. Segundo o referido expediente, as suspeitas em desfavor de TIAGO se robustecem, pois esse teria uma dívida de drogas com a vítima e, supostamente, teria sofrido uma tentativa de homicídio perpetrada por ELEANDRO dias antes dos fatos dos autos. Ressalte-se que a representação da Autoridade Policial (ID. 76252155, pág. 1/24) traça uma análise detalhada das imagens que, em tese, captaram o veículo envolvido o crime. Da análise das imagens capturadas, é possível verificar que um automóvel FORD/KA, cor preta, modelo antigo, chega nas proximidades do local dos fatos e minutos após o crime sai do local. Conforme os elementos probatórios constantes no inquérito policial, um automóvel FORD/KA, cor preta, placas CKI 3223/DF, foi localizado na residência do representado JEAN. Ressalte-se que, possivelmente, se trata do mesmo veículo, uma vez que nas imagens do automóvel utilizado na fuga é possível verificar a existência de um adesivo na parte superior esquerda do vidro traseiro, mesmo adesivo presente no automóvel localizado na residência de JEAN, conforme fotos de ID. 76252155, pág. 15/16. Nessa linha, os depoimentos das testemunhas sigilosas indicaram a possível a participação do representado TIAGO, sendo que alguns deles apontaram que a vítima e os representados se conheciam, bem como para o fato do representado JEAN FRANK ter envolvimento com o tráfico de drogas e ao fato desse estar cumprindo prisão domiciliar na data do crime, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Assim, a suposição de que TIAGO e JEAN FRANK sejam os autores do delito e que o teriam praticado por vingança ganha força, podendo ser considerado indício. Diante disto, é possível perceber as fundadas razões de autoria referente ao crime de homicídio qualificado. Quanto ao periculum in libertatis, aludido no art. 1°, inciso I, da Lei 7.960/89, verifica-se que, conforme aduzido na representação, a liberdade dos representados pode comprometer a colheita de provas, uma vez que as principais testemunhas temem por suas vidas, por residirem muito próximo aos suspeitos e pelo fato dos suspeitos serem pessoas de alta periculosidade. Não se olvida que a prisão temporária do representado facilitará a confirmação ou não da suposta autoria, a fim de que possa o titular da ação penal avaliar a existência ou não dos elementos necessários ao oferecimento de denúncia, especialmente considerando a possibilidade de reconhecimento pessoal pelas testemunhas e inquirição dos representados, que até o presente momento não foram encontrados para prestar declarações, o que demanda cautela na realização das diligências investigativas. Ademais, vale lembrar que as prisões temporárias dos representados podem contribuir de modo incisivo na apuração dos fatos e se mostra necessária, uma vez que constam elementos nos autos que apontam os representados como pessoas envolvidas em diversos crimes, inclusive trafico de drogas, conforme já narrado. Assim, a medida temporária extrema se faz necessária, para que possa ser realizada a instrução pela autoridade policial, com identificação, localização e a inquirição dos representados, possível reconhecimento pessoal, conforme amplamente noticiado pela Autoridade Policial. Assim, verificando o preenchimento dos requisitos descritos nos incisos I e III da Lei 7.960/89, tenho que a prisão temporária é a medida de rigor. 2. Quanto a Busca e Apreensão”. No que diz respeito à busca e apreensão, as garantias constitucionais da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5o, X, CF), e a proibição do ingresso em casa alheia sem o consentimento do morador ou sem autorização judicial, exceto nos casos de flagrante delito, de desastre ou para prestar socorro (art. 5o, XI, CF), constitui medida extrema e, em se tratando de busca domiciliar, somente pode ser deferida se demonstradas as “fundadas razões” exigidas pelo artigo 240, § 1o, do CPP. Da análise das informações trazidas aos autos, é possível perceber as fundadas suspeitas em relação aos representados no que toca à prática do crime de homicídio contra a vítima, consoante aludido no ID. 76253473: portaria inaugural (pág. 2/5), ocorrência policial no 4.278/2020-0 (pág. 6/9), guia de recolhimento de cadáver (pág. 10/11), laudo de perícia necropapiloscópica no 1391/2020 (pág. 17/22), ID. 76253473: termo de apreensão (pág. 52), ID. 76253474 – termos de declarações das testemunhas sigilosas (pág. 1/9), assim como reconhecido para a decretação das prisões temporárias. Ademais, depreende-se dos autos que o representado TIAGO seria o autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram ELEANDRO, como indicado na representação, bem como há fortes indícios da participação de JEAN FRANCK na empreitada criminosa. Constatado, portanto, o fumus comissi delicti. Diante disto, a necessidade de um provimento imediato é justificável diante da possibilidade de desaparecimento dos eventuais meios de prova que sirvam para elucidar a autoria do fato delituoso, o que caracteriza a existência do periculum in libertatis, conforme elenco do art. 240, §1°, “b”, “d”, “e” e “h” nos termos da manifestação do Ministério Público de ID. 76452051. Com efeito, não se olvida que a medida é imprescindível para a conclusão das investigações, tendo em vista a possibilidade de realização de exame pericial no veículo FORD/KA, cor preta, bem como de localização de arma de fogo e confronto balístico entre os artefatos/projéteis eventualmente encontrados e/ou apreendidos nos autos, a fim de que se possa identificar o autor dos disparos e/ou confirmar as suspeitas impostas a TIAGO JANDER e JEAN FRANK. Necessária, também, como meio para colheita de outros elementos de prova, bem como para que possa ser preservada eventual prova material do grave crime em apuração. Diante disto, determino a busca e apreensão nos endereços vinculados aos representados TIAGO JANDER MILITÃO e JEAN FRANK OLIVEIRA GLÓRIA informados nos IDs. 76252155, pág. 1/2, quais sejam: 1) QUADRA 25, CASA 09, SETOR OESTE, GAMA-DF (TIAGO JANDER); 2) QUADRA 22/26, BLOCO B, CASA 05, SETOR OESTE, GAMA-DF (JEAN FRANK). Ante o exposto, forte nessas razões, acolho parcialmente a representação da Autoridade Policial e a manifestação do Ministério Público para: Ante o exposto: 1. Acolho o pedido formulado pela Autoridade Policial da 14aDPDF, ratificado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para DECRETAR a PRISÃO TEMPORÁRIA em face dos representados TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO, vulgo “THIAGO JACKÃO” e JEAN FRANK OLIVEIRA GLÓRIA, pelo prazo de , 30 (trinta) dias com fundamento no artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei no 7.960/89 e art. 2°, §4°, da Lei 8.072/90. EXPEÇA-SE OS RESPECTIVOS MANDADOS DE PRISÃO TEMPORÁRIA. 2. AUTORIZO, com fundamento no art. 240, §1o, alíneas “b”, “d”, “e” e “h”, a BUSCA E APREENSÃO no endereço residencial vinculado aos representados TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO e JEAN FRANK OLIVEIRA GLORIA, abaixo descrito: QUADRA 25, CASA 09, SETOR OESTE, GAMA-DF (TIAGO JANDER); QUADRA 22/26, BLOCO B, CASA 05, SETOR OESTE, GAMA-DF (JEAN FRANK). A busca e apreensão deverá ater-se: a) à arma de fogo supostamente utilizada no crime; b) ao veículo FORD/KA, cor preta, placas CKI 3223/DF; c) a quaisquer outros instrumentos utilizados no crime ou provenientes do crime. Ressalto que o executor da medida deverá, antes do início da diligência, verificar se os endereços se tratam realmente das residências ou local de permanência frequente dos representados, e ainda cuidar para que não seja causado transtorno aos moradores além do necessário para a realização do ato.” [...] Nesse passo, verifica-se que a decisão guerreada encontra-se devidamente fundamentada e o “fumus comissi deliciti” e o “periculum libertatis” encontram-se presentes. Como bem salientado pela magistrada a quo, a necessidade de um provimento imediato é justificável diante da possibilidade de desaparecimento dos eventuais meios de prova que sirvam para elucidar a autoria do fato delituoso, o que caracteriza a existência do “periculum in libertatis”, conforme delineados na manifestação do Ministério Público de ID. 76452051. Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante pela autoridade impetrada, de modo que a prisão temporária justifica-se para a obtenção de êxito das investigações em sede de inquérito policial. Sobre o tema: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEI 7.960/1989. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. DILIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL PARA AS INVESTIGAÇÕES. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não se verifica ilegalidade na decretação da prisão temporária do paciente, pois evidenciada a presença inconteste dos requisitos e pressupostos para embasar a medida, quais sejam: a prática, em tese, de um crime de homicídio qualificado, a existência de indícios de autoria por parte do paciente e a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantir o êxito das investigações em sede de inquérito policial(art. 1o, inciso I, da Lei 7.960/89). 2. Tendo em vista que o prazo inicial de 30 (trinta) dias foi insuficiente para a conclusão do interrogatório do paciente, pois também foram presos, com a mesma finalidade, outros quatro investigados que já foram ouvidos, e, ainda, em razão das restrições impostas pelas medidas de prevenção à COVID-19, razoável e proporcional a prorrogação da prisão temporária por igual prazo. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1302685, Data de Julgamento:26/11/2020, Órgão Julgador: 2a Turma Criminal, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 01/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei Quanto à insurgência contra a validade do depoimento do irmão da vítima, a decretação da prisão temporária não exige a existência de farto conjunto probatório, mas a existência de indícios mínimos de autoria do crime, a ensejar a decretação da prisão temporária, o que se verifica na hipótese dos presentes autos. Além do mais, vê-se que a prisão temporária ainda se encontra dentro do prazo legal, não estando demonstrado qualquer excesso de prazo ou ilegalidade quanto ao tempo de prisão decorrente das investigações na situação em apreço. Descabe ainda o argumento do impetrante, quanto à inserção equivocada da capitulação do crime de homicídio simples. Da própria leitura do inquérito policial e da decisão combatida, conclui-se que houve o devido enquadramento legal da suposta conduta do paciente, nos moldes do artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei no 7.960/89 e do artigo 2°, §4°, da Lei 8.072/90. Quanto às alegações de ilegalidade no mandado de busca e apreensão, igualmente infundadas. É cediço que o Auto de Apreensão no 253/2020 (ID 22382093) se deu em flagrante de crime de receptação culposa, conforme disposto na Ocorrência Policial no 4964/2020, o que torna prescindível a expedição de mandado de busca e apreensão. Ademais disso, cumpre destacar que a r. magistrada pontuou na decisão ora combatida a respeito de ser certificado sobre o local de permanência frequente do investigado, o que no caso dos autos pode ser entendido como a residência de seus genitores. Com efeito, o impetrante inclusive juntou declaração dos pais do paciente, atestando que o mesmo reside com seus genitores, na QRC 22, casa 19, Condomínio Santos Dumont, Santa Maria - DF, CEP 72593-122, alegando, porém, que ele não tem correspondência em seu nome por estar desempregado. Assim, estando o ora paciente foragido e sem residência certa, e feitas as considerações acima, verifica-se que a busca e apreensão realizada na casa de seus genitores não se mostra eivada de ilegalidade. No que tange à inequívoca necessidade de o paciente cuidar de sua filha menor, carecem os autos de tal comprovação. O impetrante limitou-se a juntar o Mandado de Intimação do paciente para comparecer à Audiência de Conciliação com a genitora da criança, em 14/05/2019, no bojo dos autos do processo 0706158-22.2018.8.07.0004 (ID 22382090), o que nada comprova a respeito disso. Quanto à alegação de que o ora paciente é o único a assistir aos seus pais, também carece de igual comprovação. Com efeito, a mera juntada de receitas de remédios (IDs 22382088 e 22382089) não é apta, por si só, a comprovar a situação de saúde dos genitores do paciente e, tampouco, a demonstrar a real e inequívoca necessidade de cuidados a serem prestados exclusivamente por ele. Desta feita, não se vislumbra qualquer ilegalidade a afastar a decisão da r. magistrada ora combatida. Ademais, não se mostram adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, pelo menos neste momento. Concluir em sentido diverso demandaria incursão aprofundada no conjunto probatório, em sede imprópria, realizando antecipada formação do convencimento, ainda mais desaconselhada em excepcional situação de plantão judicial. Logo, a manutenção da decretação da prisão temporária do ora paciente é medida que se impõe. INDEFIRO A LIMINAR. Brasília, 28 de dezembro de 2020 16:13:15. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 1a Vice Presidente em Plantão Judicial do Conselho da Magistratura